Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-75.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802231-75.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PARANA BANCO S/A

APELADO: RAIMUNDO COELHO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1) Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando a decisão que rejeita embargos de declaração, ainda que sucinta, reafirma suficientemente os pontos considerados relevantes pelo juízo de piso para o deslinde da controvérsia.

2) Restando incontroversa a inexistência do contrato de empréstimo consignado e ausente prova de erro justificável por parte da instituição financeira, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3) O desconto não autorizado em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configura dano moral, ensejando indenização.

4) A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais da Corte. No caso concreto, a redução do valor fixado em primeiro grau (R$ 6.000,00) para R$ 3.000,00 se revela adequada.

5) Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802231-75.2020.8.14.0009

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELADO: RAIMUNDO COELHO DAS NEVES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PARANA BANCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo de direito da
1ª
vara
cível e empresarial da comarca de Bragança
em ação
de obrigação de fazer cumulada com
declaratória de inexistência de débito movida em face de
RAIMUNDO COELHO DAS NEVES.

De início, tratou-se de ação

movida pelo autor consumidor contra a ora apelante e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Em suma, arguiu que fora surpreendido com a mudança do endereço bancário de sua conta de recebimento de sua aposentadoria,
circunstância
essa que também lhe permitiu
descobrir desconhecido empréstimo consignado realizado junto a recorrente. Por isso, pleiteou a devolução em dobro indébito e recebimento de indenização moral.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso
declarou inexistência do contrato de empréstimo consignado e
con
denou a recorrente ao ressarcimento pelo dobro dos valores cobrado
s, bem como ao dever de reparar moralmente o consumidor em importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença
merece ser anulada
ou reformada (ID.
23254738
). Nesse sentido, sustenta que: 1)
a sentença teria incorrido em nulidade, visto que o juízo de piso não teria enfrentado as razões de seus embargos de
declaração
; 2) seria inaplicável ao caso a reparação pelo dobro do indébito;
3) inexistiria no caso dano moral passível de indenização; 4) subsidiariamente, que o valor da indenização moral
mereceria
ser minorado.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
23254747
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802231-75.2020.8.14.0009

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELADO: RAIMUNDO COELHO DAS NEVES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial.
Nesse contexto, percebe-se que a questão da inexistência do débito restou
incontroversa
na lide. Em sede recursal, a
controvérsia
cinge em examinar: (i) se há nulidade da sentença por ausência da prestação jurisdicional; (
ii
)
se a restituição deve ser simples ou pelo dobro do indébito; (
iii
) se há ou não dano moral no caso, e, se houver, se o
quantum
indenizatório merece ser minorado.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De antemão, rejeito a tese preliminar de nulidade de sentença. Explico:

Antevendo os autos, nota-se que inexistiu qualquer negativa da prestação jurisdicional, visto que o juízo de piso

rejeitou os embargos de declaração
em decisão suscinta
(ID. 23254734).

Em harmonia ao referido entendimento, o presente TJE têm reconhecido que inexiste vícios em julgamentos de embargos de declaração que apenas afastam suscintamente as teses
desenvolvidas nos
aclaratórios
.
Não há, portanto, negativa da prestação jurisdicional, ainda considerando a natureza integrativa dos embargos de declaração. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CPC/73. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE FIXADA EM SEDE PROVISÓRIA. ALEGADOS ERROS MATERIAIS. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE REITEROU ENTENDIMENTO ALCANÇADO TANTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTECEDENTE QUANTO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. MATÉRIA PROFUNDAMENTE EXAMINADA. TESE DA IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DO EMBARGADO EM PLANO DE SAÚDE. VÊ-SE QUE EM SEDE DA ANÁLISE DA AÇÃO CAUTELAR INEXISTE NOS AUTOS PROVA DA MENCIONADA IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEVE SER EXAMINADA EM AÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há ausência de fundamentação quando a sentença apenas reitera suscintamente o entendimento exposto em atos jurisdicionais que anteriormente examinaram em larga fundamentação o mesmo caso;

II – Tratando-se de ação cautelar prevista no CPC/73, depreende-se que a análise do caso deve ponderar a natureza provisória da referida ação;

III – Desse modo, percebe-se que inexiste nos autos prova inequívoca da impossibilidade da manutenção do embargado em plano de saúde até posterior deliberação judicial no devido processo de conhecimento;

IV – Embargos rejeitado
s
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001642-22.2011.8.14.0013 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/
2025 )

Superada a questão preliminar, e ainda considerando a evidente relação de consumo entre as partes, inclusive diante do teor da Súmula nº 297 do STJ, sabe-se que a reparação pelo dobro do indébito decorre da aplicação imediata do previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, e diante da particularidade do caso, é factível que as cobranças realizadas diretamente por descontos em folha de pagamento não foram sucedidas em razão de erro justificável, vide ausência de qualquer prova de tal espécie de erro, sendo-lhe a única hipótese prevista pelo referido artigo para o afastamento da condenação ao pagamento pelo dobro do indébito.

É o posicionamento do presente Tribunal de Justiça em casos similares. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.
III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora.
IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença
. 4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, AC nº 0800498-61.2019.8.14.0045, Relatora: Desa. Maria do
Céo
Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.03/2021).

Por outro lado, como se pôde antecipar das jurisprudências citadas, também se compreende que em casos análogos o dano moral é presumido do desconto indevido realizado em importe não irrisório e mediante fraude. Explico:

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais de um consumidor aposentado. Pelos descontos em importe não desprezível, reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, e ainda considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular merece ser m
inorado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de adequá-lo
à
média da jurisprudência deste presente Tribunal de Justiça e do que se têm considerado devido em casos
de empréstimos de valores similares.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para reduzir
o
quantum
indenizatório moral
para o importe acima explicitado.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2025